Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO CONTRATUAL. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ÚNICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REAJUSTE ABUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código.

2. A Lei 9.656/98 garante ao empregado aposentado "o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (art. 31).

3. O STJ (Tema 1034, REsp n. 1.816.482/SP), fixou a tese de que: "O art. 31 da Lei 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.